Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730372-50.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713726-93.2021.8.07.0001 REQUERENTE: GEANE DA COSTA SILVA, THIAGO DA COSTA SILVA REQUERIDO: LUCILIANA MARIA PEREIRA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante sobre eventual preclusão consumativa do pedido de efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que, nos autos originários, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma da decisão ID Num. 92679454, a qual não foi objeto de recurso. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 22 de setembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora